Tribunal: TCU
Processo: 004.825/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 142025, modalidade Pregão e Uasg 200334 (Objeto: Futura e eventual aquisição de 3.000 armas de fogo do tipo fuzil de calibre 5,56x45 mm ¿ NATO.)

Inteiro teor:
Acórdão 699/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 14/2025, sob a responsabilidade de Polícia Federal, com valor estimado de R$ 78.350.280,00, cujo objeto é a formação de registro de preços, na modalidade pregão eletrônico, para a futura e eventual aquisição de 3.000 armas de fogo do tipo fuzil de calibre 5,56x45 mm NATO, com valor total estimado de R$ 78.350.280,00. Considerando que o denunciante alega terem ocorrido as seguintes supostas irregularidades: a) teria sido impedido de participar da sessão pública de análise de amostra do certame, em afronta ao disposto no edital (subitens 8.5 e 8.17) e no termo de referência (subitens 4.2, 4.9 e 4.18), bem como à legislação nacional, sob a justificativa de restrições impostas pela legislação dos Estados Unidos e pela empresa Lewis Machine & Tool Defense (LMT Defense), classificada provisoriamente em primeiro lugar; e b) o edital e o termo de referência preveem expressamente que a sessão de testes de amostra deve ser pública e aberta a todos os interessados, incluindo não apenas licitantes, mas qualquer cidadão ou empresa, e que a restrição imposta pela LMT Defense, com anuência do pregoeiro, teria violado os princípios da publicidade, transparência, isonomia, motivação e controle social dos atos licitatórios; considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que os testes de amostra (prova de conceito/FAT) serão realizados nas instalações da fabricante LMT Defense, situadas em Eldridge, Iowa, Estados Unidos da América, sendo necessária autorização do governo do Estados Unidos para acompanhar os testes, nos termos de legislação estrangeira; considerando que, apesar de a publicidade e a transparência serem deveres da Administração, não há direito absoluto de qualquer particular a acessar, em quaisquer condições, todos os ambientes, etapas e dependências relacionadas à execução de atos materiais do certame; considerando que o acompanhamento de testes de amostra é, em regra, mecanismo desejável de transparência, mas a finalidade juridicamente protegida não é a satisfação da pretensão subjetiva de presença física de qualquer interessado, mas sim a preservação de um nível suficiente e confiável de controle sobre a regularidade da etapa; considerando que, conforme os avisos públicos publicados no Portal de Compras do Governo Federal, foram autorizadas as participações de quatro agentes públicos e de dois representantes de empresas do setor/licitante, o que enfraquece de modo significativo a premissa central da denúncia, pois a etapa de testes não será realizada em ambiente hermeticamente fechado ou imune a verificação externa; considerando que a etapa de testes contará com a presença de agentes estatais vinculados à Polícia Federal, inclusive servidores investidos em funções técnicas, bem como de representantes privados aptos a ampliar a fiscalização cruzada do procedimento; considerando que a consequência pretendida pelo denunciante, qual seja, a suspensão ou o cancelamento da etapa de testes, apresenta potencial de gerar atraso de contratação voltada à aquisição de armamento para órgão de segurança pública, sendo desproporcional e, de acordo com unidade instrutora, desprovida de plausibilidade jurídica; considerando, no que concerne ao pedido do denunciante para ingressar nos autos como interessado, que o Tribunal de Contas da União (TCU) possui jurisprudência consolidada sobre a questão, no sentido de que o denunciante não é automaticamente considerado parte no processo, devendo comprovar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir, o que não ocorreu neste caso; e considerando que o Tribunal assumiu a titularidade da denúncia, atuando como órgão fiscalizador na apuração das irregularidades e dos fatos denunciados, sendo desnecessárias novas intervenções daquele que provocou a atuação da Corte de Contas, pois o interesse público já está sendo protegido; considerando, por fim, que foi apresentada outra denúncia (TC Processo 005.341/2026-4 ) de teor semelhante, devidamente apensada a estes autos, cujos apontamentos em nada alteram as conclusões ora externadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considerar a denúncia improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; d) indeferir o pedido de ingresso como interessado por parte do denunciante; e) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; f) comunicar esta decisão ao denunciante e à Polícia Federal; g) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.825/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Polícia Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há